Tribunal: TJDFT
Processo: 0761513-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento off label. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Politicas de saúde. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), entre as quais a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica (art. 6o inciso I, alínea “d”, Lei 8.080/1990). Nesse contexto, evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente, a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, surge o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada.
3 – Fornecimento de medicamento não padronizado – ciclosporina. Tratamento de alopecia areata universal. O laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco e que a paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso (ID 16612392 PAG 1-4). A autora é assistida por médico da rede pública de saúde e no processo pela Defensoria Pública, havendo ainda evidências de sua hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Embora a enfermidade da paciente não se enquadre nos protocolos clínicos do SUS para esse medicamento, considerado como off label, em parecer, o NATJUS, órgão de assessoria técnica do Tribunal, manifestou-se no sentido de que a demanda se justifica diante de evidências científicas do seu uso para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, e à vista de que o tratamento com outras opções no âmbito do SUS tem sido ineficaz, segundo o relatório médico (ID 19276819). Nesse quadro, o Estado não pode se furtar ao fornecimento do medicamento sob a alegação de que é off label, pois além de estar registrado na ANVISA, as circunstancias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Deve o Estado, pois, fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário de acordo com periódicas avaliações médicas. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E